Tribunal: TJDFT
Processo: 0736038-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736038-95.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: COMERCIAL RECONCAVO LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por COMERCIAL RECONCAVO LTDA – ME: “A) Da empresa executada FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 1. Através da petição de ID 169764916 foi informado pela empresa FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA executada a oposição de embargos à execução. Assim, trasladei na presente data, cópia do instrumento de procuração outorgado, bem como contrato social, dos autos dos embargos de n.o 0735502-81.2023.8.07.0001. 2. Indefiro o pedido de suspensão dos atos executórios, requerido pela empresa executada, uma vez que ausente garantia suficiente para a presente execução. 3. Prossiga-se nos termos do item 1.9 da decisão de ID 146359137. (atos constritivos) B) Dos executados FREDERICO CAETANO JUNIOR e LUIZ FELIPE HERRERO MADUREIRA 1. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (decisão de ID 166410809 - datada de 25/07/2023).” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 19 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator